Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. É necessário destacar que a omissão passível correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela relativa ao ponto ou à questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz, de ofício ou a requerimento, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.